Tribunal: TJMT
Processo: 1030363-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030363-17.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO 3M LTDA - EPP - CNPJ: 06.859.331/0001-68 (EMBARGANTE), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), FRIGORIFICO 3M LTDA - EPP - CNPJ: 06.859.331/0001-68 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ADI 5.635 DO STF. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, reconhecendo a exigibilidade de recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da contribuição ao FEEF; (ii) estabelecer a incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal; (iii) verificar a aplicabilidade do princípio da não cumulatividade; e (iv) examinar a eventual violação à vedação de vinculação de receita de impostos.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.635, firmou entendimento de que a exação destinada a fundos estaduais de equilíbrio fiscal possui natureza jurídica de ICMS.

4. Reconhecida a natureza tributária, impõe-se a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

5. A exigência imposta apenas sobre operações internas, sem encargo equivalente sobre operações interestaduais em situação equivalente, viola os princípios da isonomia tributária e da neutralidade concorrencial.

6. Configurada omissão no acórdão embargado quanto à análise de teses jurídicas relevantes, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para adequação ao entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a natureza tributária da contribuição ao FEEF e determinar a observância dos princípios constitucionais tributários aplicáveis.

Tese de julgamento: “1. A exação destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal possui natureza jurídica de ICMS, submetendo-se às limitações constitucionais ao poder de tributar. 2. A cobrança instituída pela Lei Estadual n.o 10.709/2018 deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. 3. A imposição do encargo apenas sobre operações internas viola os princípios da isonomia tributária e da neutralidade concorrencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”; 152; 155, §2.o; 167, inciso IV; CPC, art. 1.022; CTN, art. 3.o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.635, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.10.2023; STF, RE 1.506.320, Tema 1.386, j. 11.04.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes”,
opostos pelo FRIGORIFICO 3M LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1030363-17.2018.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação declaratória, sendo o julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - ICMS - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF - INOCORRÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO CRIADA NA MESMA LINHA DOS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ADEQUACÃO DE OFÍCIO.

1. O FEEF possui natureza jurídica de fundo especial, constituído por recursos provenientes, dentre outros, dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, neste Estado, como contrapartida para a fruição de incentivos e benefícios fiscais que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 10.709/2018.

2. O Convênio ICMS n.o 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante, não havendo, pois, que se falar em ilegalidade em sua cobrança.

3. Por não possuir natureza compulsória, o FEEF não se enquadra no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagesimal.

4. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Honorários de sucumbência adequados, de ofício.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de contradição entre o entendimento firmado no acórdão embargado e o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.o 5.635/RJ, pois, enquanto o julgado desta Corte concluiu pela inexistência de natureza tributária da contribuição destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), a Corte Superior teria expressamente reconhecido tratar-se de exação vinculada ao ICMS, submetida às regras constitucionais aplicáveis a esse imposto, como os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Aduz, ainda, a ocorrência de omissão, porquanto não foi apreciada a alegação de violação ao art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, em razão da vinculação da receita arrecadada com a contribuição ao FEEF a entidades de direito privado previstas no art. 10, da Lei Estadual n.o 10.709/2018, o que configuraria desvio de finalidade.

Com base no exposto,
“requer
sejam supridas as
contradições
e a
omissão,
provendo-se os embargos de declaração com fins modificativos para, aplicando o entendimento da ADIn 5.635-RJ que vincula os Juízes e os Tribunais independemente do estágio em que se encontra o processo (art. 927, I, CPC), ou, acolhendo a matéria omitida (desvio da finalidade pela vinculação da receita a entidades de direito privado), julgar-se procedente a ação, invertendo-se os ônus da sucumbencia.”
(ID. 192691179)

Sem contrarrazões (ID. 196626152).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre relembrar que o FRIGORÍFICO 3M LTDA ajuizou em,
13.09.2018
, a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA”

n.o 1030363-17.2018.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que justificasse a cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) (ID. 148127195)

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença, proferida em
10.05.2022
, que revogou a liminar e julgou improcedente o feito, porquanto
“o FEEF/MT constitui negócio jurídico celebrado na fase de contratualização do ingresso do contribuinte em um regime tributário diferenciado, do tipo arrecadatório, fiscalizatório ou de incentivo, inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade em sua instituição”
(ID. 148127318).

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação (ID. 148127321), alegando, em síntese, a inconstitucionalidade do FEEF, especialmente em relação às operações internas realizadas com carne e miudezas comestíveis da espécie bovina, no período compreendido entre julho de 2018 e dezembro de 2019.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao apelo e majorou os honorários advocatícios, conforme ementa que transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - ICMS - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF - INOCORRÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO CRIADA NA MESMA LINHA DOS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ADEQUACÃO DE OFÍCIO.

1. O FEEF possui natureza jurídica de fundo especial, constituído por recursos provenientes, dentre outros, dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, neste Estado, como contrapartida para a fruição de incentivos e benefícios fiscais que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 10.709/2018.

2. O Convênio ICMS n.o 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante, não havendo, pois, que se falar em ilegalidade em sua cobrança.

3. Por não possuir natureza compulsória, o FEEF não se enquadra no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagesimal.

4. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Honorários de sucumbência adequados, de ofício.

(N.U 1030363-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Contra esse acórdão, foram opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes”
(ID. 192691179), os quais, conhecidos e rejeitados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE ANALISADA – CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA À DEFENDIDA PELO EMBARGANTE – INCONFORMISMO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não há que se falar em contradição e omissão quando o acórdão embargado aborda amplamente a matéria fático-jurídica, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

2. Os embargos declaratórios não se prestam como meio processual para rediscussão de julgado.

(N.U 1030363-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

Na sequência, a parte recorrente interpôs
“RECURSO ESPECIAL”
(ID. 205062695) e
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO”
(ID. 205066671), ambos inadmitidos pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (ID. 216581679).

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Agravo em Recurso Especial (AREsp) n.o 2704078/MT
, deu-lhe provimento

para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos a este Tribunal,
“para que outro seja proferido, de modo a suprir a omissão, nos termos expostos, examinando as seguintes teses levantadas pelo contribuinte:
(i)
enquadramento da natureza jurídica da contrapartida financeira ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso (FEEF-MT), considerando o decidido, pelo STF, na ADI no 5.635/DF;
(ii)
aplicabilidade, à contrapartida financeira ao FEEF-MT, dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (art. 150, III, "b" e "c", CRFB);
(iii)
aplicabilidade, à contrapartida financeira ao FEEF-MT, do princípio da não-cumulatividade;
(iv)
vinculação da receita do FEEF-MT, sob a ótica do princípio da não-vinculação da receita de impostos (art. 167, IV, CRFB)”.

Confira-se a ementa (ID. 344528876):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). NATUREZA JURÍDICA DA CONTRIBUIÇÃO AO FEEF. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRINCÍPIO NÃO-VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ADI No 5.635/DF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Certificado o trânsito em julgado (ID. 344528886),
impõe-se a
reapreciação dos embargos de declaração.

No caso, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao deixar de enfrentar adequadamente as teses relativas à natureza jurídica da contribuição destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), à consequente incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como à alegada violação ao art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, em razão da suposta vinculação da receita arrecadada a entidades de direito privado previstas na legislação estadual.

Como cediço,
o Convênio ICMS n.o 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), autorizou os Estados e o Distrito Federal a estabelecer condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios fiscais no âmbito do ICMS, inclusive mediante a instituição de fundos de desenvolvimento econômico ou de equilíbrio fiscal, nos seguintes termos:

“
Cláusula primeira:
Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a, relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos:

I - condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de que trata a cláusula segunda o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício; ou

II - reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício.

(...)

Acrescido o §3o à cláusula primeira pelo Conv. ICMS 203/23, efeitos a partir de 29.12.23.

§ 3o Em substituição ao disposto no inciso I, as unidades federadas poderão estabelecer que o depósito ocorra em conta própria, desde que a destinação dos recursos seja para ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino ou para realização de atividades da administração tributária.

Cláusula segunda:
A unidade federada que optar pelo disposto no inciso I da cláusula primeira instituirá fundo de desenvolvimento econômico e ou de equilíbrio fiscal, destinado ao desenvolvimento econômico e ou à manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital, constituídos com recursos oriundos do depósito de que trata o inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no seu ato constitutivo.

Acrescido o parágrafo único à cláusula segunda pelo Conv. ICMS 203/23, efeitos a partir de 29.12.23.

Parágrafo único. Em substituição ao disposto no "caput", ficam as unidades federadas autorizadas a utilizar fundo já instituído para o depósito de que trata o inciso I da cláusula primeira, desde que a destinação dos recursos do fundo existente esteja relacionada ao desenvolvimento econômico ou à manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital, ou ainda, a ações e serviços públicos de saúde, à manutenção e desenvolvimento do ensino ou à realização de atividades da administração tributária.”

No Estado de Mato Grosso, a

Lei n.o 10.709, de 28.06.2018
, instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), regulamentado pelo
Decreto n.o 1.563, de 19.06.2018.

Quanto os recolhimentos referentes às saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques, o
art. 3.o, inciso IX e art. 6.o, da Lei Estadual n.o 10.709/2018, bem como o art. 10, inciso I e art. 12, do Decreto Estadual n.o 1563/2018 prelecionam:

LEI No 10.709, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

Redação original

“Art. 3o Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, com observância do disposto nos artigos 4o a 10 desta Lei: (...)”

Redação anterior dada ao
caput
pela Lei 11.487/21.

“Art. 3o Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Saúde - FES/MT e do Fundo de Apoio às Ações Sociais de Mato Grosso - FUS/MT, com observância do disposto nos arts. 4o a 10 e 12 desta Lei: (...)”

Nova redação dada ao
caput
pela Lei 12.329/2023

“
Art. 3o Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Saúde - FES/MT, com observância do disposto nos arts. 4o a 10 e 12 desta Lei: (...)”

Redação original

“IX - contribuintes que promoverem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques, com isenção de ICMS prevista no inciso III do caput do art. 2o do Anexo IV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014.”

“IX - (revogado) (Revogado pela Lei 11.487/2021)”

-

Redação original.

“Art. 6o Na hipótese prevista no inciso IX do
caput
do art. 3o, como contrapartida pela fruição da isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, prevista no inciso III do caput do art. 2o do Anexo IV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014, os estabelecimentos mato-grossenses que promoverem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves, frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques, deverão recolher ao FEEF/MT o montante equivalente a 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do valor da respectiva operação.

§ 1o O recolhimento ao FEEF/MT ocorrerá de forma monofásica, não incidindo em mais de uma operação com o mesmo produto.

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às transferências dos produtos indicados no caput, realizadas entre estabelecimentos localizados neste Estado, pertencentes ao mesmo titular.”

Redação anterior dada à íntegra do artigo pela Lei 10.815/19.

“Art. 6o Na hipótese prevista no inciso IX do caput do art. 3°, como contrapartida pela fruição da isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, prevista no inciso III do caput do art. 2o do Anexo IV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014, os estabelecimentos mato-grossenses que promoverem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves, frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques, deverão recolher ao FEEF/MT o montante equivalente a 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) do valor da respectiva operação.

Parágrafo único O disposto no caput deste artigo não se aplica às operações realizadas de indústria para indústria.”

“Art. 6o (revogado) (Revogado pela Lei 11.487/2021)”

Decreto No 1563 DE 29/06/2018

Redação original

“Art. 10. São obrigados a efetuar o recolhimento à conta do FEEF/MT:

I - contribuintes que promoverem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques, com isenção de ICMS prevista no inciso III do caput do artigo 2o do Anexo IV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014;

(...)”

“Art. 10. (Revogado pelo Decreto No 908 DE 07/06/2024)”

Redação original

“Art. 12. Na hipótese prevista no inciso I do caput do artigo 10, como contrapartida pela fruição da isenção do ICMS, prevista no inciso III do caput do artigo 2o do Anexo IV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014, os estabelecimentos mato-grossenses que promoverem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves, frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques, deverão recolher à conta do FEEF/MT o montante equivalente a 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do valor da respectiva operação.

§ 1o o recolhimento ao FEEF/MT ocorrerá de forma monofásica, não incidindo em mais de uma operação com o mesmo produto.

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às transferências dos produtos indicados no
caput
realizadas entre estabelecimentos localizados neste Estado, pertencentes ao mesmo titular.”

“Art. 12. (Revogado pelo Decreto No 908 DE 07/06/2024)”

À época do julgamento da ação declaratória pelo magistrado de primeiro grau (10.05.2022) e da apreciação do recurso de apelação (14.11.2023), a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso era firme no sentido de que o referido Fundo possui natureza jurídica obrigacional, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso PARA USUFRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS — ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA Lei do Estado de Mato Grosso no 10.709, de 28 de junho de 2018, ALTERADA PELA Lei no 10.815, de 28 de janeiro de 2019 — PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.
Não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, com a finalidade de suspender a exigência de recolhimento ao Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso para usufruição de benefícios e incentivos fiscais, em razão de alegação de inconstitucionalidade da Leis do Estado de Mato Grosso no 10.709, de 28 de junho de 2018, e no 10.815, de 28 de janeiro de 2019, presente a presunção de constitucionalidade.

Recurso provido.

(N.U 1012030-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributária do FEEF-MT, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.
(N.U 1011542-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 26/05/2021)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decretação de nulidade processual somente será cabível quando a inobservância das prescrições legais para realização da citação ou da intimação acarretar efetivo prejuízo à parte.

O FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Apelo desprovido.

(N.U 1024005-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, resta evidenciada a legalidade do FEEF, porquanto foi instituído como uma condição especial para acesso a um determinado benefício fiscal, amparado no Convênio ICMS no42/2016, logo, constitui contribuição válida e sua exigência é condizente com a natureza contratual para acesso a um regime tributário especial, oferecido pelo Estado como incentivo fiscal, a retirar do FEEF o caráter de tributo.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1000836-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – USÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

(N.U 1002457-38.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS DE OMISSÃO CONSTATADO – FEEF (FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL) – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – NATUREZA TRIBUTÁRIA NÃO CONFIGURADA – VALOR A SER RECOLHIDO A TÍTULO DE FEEF ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – AMPARO NO CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 – VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DE RECEITA – INAPLICÁVEL AO FEEF – CONDIÇÃO CONTRAPRESTACIONAL DO FEEF – NATUREZA CONTRATUAL – VÍCIO DE OMISSÃO SANADO SEM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Constatada a existência do vício, as matérias omissas devem ser analisadas.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo previsto no art. 3o do CTN.

Se a apuração do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, estabelecido na legislação estadual, está em consonância com o Convênio ICMS n. 42/2016, não há que se falar em ilegalidade em relação a esse ponto.

“Uma das ressalvas à vinculação de receita é a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, de modo que, estando a presente hipótese coberta pela exceção à regra de vedação da vinculação, não há que se falar em inconstitucionalidade do FEEF [...]” (N.U 0015772-81.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

Omissão sanada sem aplicação de efeito infringente.

(N.U 1044443-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 5.635,
ajuizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI), declarando a constitucionalidade das Leis n.o 7.428/2016 e n.o 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estatal de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e o Fundo Orçamentário Temporário (FOT):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDOS DESTINADOS AO EQUILÍBRIO FISCAL. FEEF E FOT. REDUÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS. NÃO CUMULATIVIDADE.

1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2o, 4o,
caput
e inciso I, e 5o, da Lei no 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2o, 3o,
caput
e inciso I, 5o e 8o da Lei no 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS no 42/2016 e dos Decretos estaduais nos 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020.

2.
Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto.
A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial.

3.
Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais.
Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo.
A figura tributária criada pela Lei no 7.428/2016 e mantida pela Lei no 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS.

4.
Vedação à afetação da receita de impostos.
A Lei estadual no 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual no 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade.
O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988
.

5.
Anterioridade tributária.
Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade no 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual no 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação.
Prejudicada a discussão sobre o tema.

6.
Direito adquirido a benefício fiscal.
Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional.

7.
Proporcionalidade
. A medida é (i)
adequada
para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii)
necessária,
por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS no 42/2016; (iii)
proporcional em sentido estrito,
tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte.

8.
Não cumulatividade
. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos.
Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS.

9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2o da Lei no 7.428/2016 e ao art. 2o da Lei no 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos.

10. Fixação da seguinte tese:
“São constitucionais as Leis nos 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”.

(STF – ADI 5635, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 23-11-2023

PUBLIC 24-11-2023)

Posteriormente, foi certificado que o acórdão transitou em julgado em
27.08.2025
.

Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n.o 1.506.320, com repercussão geral reconhecida
(Tema 1.386),
o STF reafirmou o entendimento pela constitucionalidade da exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais do ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT):

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEPÓSITO DE PERCENTUAL DOS INCENTIVOS DE ICMS PARA O FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (FOT). REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que afirmou a constitucionalidade da exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais do ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), instituído pela Lei Estadual no 8.645/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a destinação dos depósitos ao Fundo Orçamentário Temporário (FOT) afronta a vedação constitucional de vinculação de receita de impostos a fundos; (ii) se o regime instituído pela Lei no 8.645/2019 viola o princípio da não cumulatividade do ICMS; e (iii) se a exigência de depósito de parcela de benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob condição contraria a garantia de direito adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento da ADI 5.635, o STF fixou tese no sentido de que
“são constitucionais as Leis nos 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estatal de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”.

4. A jurisprudência do STF afirma que a metodologia de apuração do depósito destinado ao FOT não altera a natureza jurídica do ICMS, nem compromete a aplicação do princípio da não-cumulatividade. Precedentes.

5. O exame sobre a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS, concedidos por prazo certo e sob condição, pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional relacionados à política fiscal. Inexistência de questão constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso extraordinário conhecido em parte e desprovido.

Teses de julgamento: “(i) É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), nos termos da ADI 5.635; e (ii) é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito ao FOT em benefícios fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob condição.

(STF – RE 1506320 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-127 DIVULG 15-04-2025 PUBLIC 22-04-2025)

Nesse contexto, o entendimento adotado por esta Câmara julgadora, ao afastar a natureza tributária da exação e concluir pela inaplicabilidade das limitações constitucionais ao poder de tributar,
embora à época respaldado pela jurisprudência então predominante,
revela-se incompatível com a orientação posteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 5.635, que reconheceu a natureza jurídica tributária da exigência vinculada aos fundos estaduais de equilíbrio fiscal.

Além disso, constata-se que o acórdão embargado deixou de enfrentar expressamente teses relevantes suscitadas pela parte autora, ora embargante, omissões que foram expressamente reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça ao determinar o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração.

Diante desse cenário, o reconhecimento dos vícios apontados conduz à revisão da conclusão anteriormente adotada por este Sodalício, o que justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de adequar o julgado à orientação constitucional firmada pelos Tribunais Superiores e promover o efetivo enfrentamento das teses jurídicas deduzidas pela parte embargante.

Ao examinar a constitucionalidade de exação semelhante instituída pelo Estado do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal assentou que a figura criada pela legislação estadual possui natureza jurídica de ICMS, razão pela qual se submete às limitações constitucionais ao poder de tributar aplicáveis a esse imposto, especialmente aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

No caso dos autos, a Lei Estadual n.o 10.709 foi publicada em 28 de junho de 2018 e estabeleceu que produziria efeitos a partir de 1.o de julho de 2018 (art. 16). Desse modo, a exigência de depósitos ao FEEF no interregno compreendido entre
1.o de julho de 2018 e 31 de dezembro de 2018
mostra-se inconstitucional, por violação aos princípios constitucionais.

A invalidade da cobrança, contudo, não se restringe a esse período inicial. Reconhecida a natureza tributária da exigência, impõe-se examinar a forma como foi instituída e exigida pelo Estado de Mato Grosso, especialmente sob a perspectiva da não cumulatividade, da isonomia tributária e da neutralidade concorrencial.

Observa-se que a legislação estadual impôs a obrigação de recolhimento ao FEEF apenas em relação a determinadas operações internas, sem a imposição de encargo equivalente em operações interestaduais realizadas em situação jurídica equivalente.

Essa sistemática resulta em tratamento tributário desigual entre contribuintes e operações da mesma natureza, estabelecendo distinção em razão da origem ou do destino das operações, o que é vedado pelo art. 152, da Constituição Federal e compromete o equilíbrio concorrencial inerente à sistemática do ICMS.

Cumpre registrar que, embora o art. 152, da Constituição Federal não tenha sido expressamente invocado nas razões dos embargos de declaração, a tese relativa ao tratamento tributário diferenciado entre operações internas e interestaduais foi suscitada desde a petição inicial e reiterada ao longo da demanda, integrando a causa de pedir e sendo devolvida ao Tribunal por ocasião do julgamento da apelação, o que autoriza o seu exame por esta Corte.

Nesse contexto, a exigência instituída pela Lei Estadual n.o 10.709/2018, especificamente em relação às operações internas de carnes e miudezas comestíveis, não se harmoniza com o regime constitucional do ICMS, razão pela qual se impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária também nesse período.

Ressalta-se, ainda, que os artigos 3.o, inciso IX, e 6.o da Lei Estadual n.o 10.709/2018, foram revogados pela Lei Estadual n.o 11.487/2021, que entrou em vigor em 04.08.2021, circunstância que reforça a limitação temporal da controvérsia.

Sendo assim, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, também, no período compreendido entre 1.o.07.2018 e 03.08.2021.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF/MT. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, negara provimento a apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao recolhimento compulsório ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, ao deixar de apreciar preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e ao afastar a natureza tributária da exação, em contrariedade ao entendimento do STF na ADI 5635. Requereu o reconhecimento da nulidade da sentença e, subsidiariamente, a declaração de natureza tributária da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à natureza jurídica do recolhimento ao FEEF/MT e à validade da sentença de primeiro grau; (ii) analisar o mérito da controvérsia acerca da existência de relação jurídico-tributária entre as partes, à luz da natureza tributária da exação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão incorre em contradição ao afastar a natureza tributária do FEEF/MT, não obstante a jurisprudência vinculante do STF na ADI 5635 reconheça que a exação possui natureza de ICMS, caracterizando-se como modulação de benefício fiscal previamente concedido.

4. A omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença de primeiro grau viola os artigos 489, §1o, e 93, IX, da CF/88, pois a sentença não enfrentou os fundamentos centrais da petição inicial, especialmente a inexistência de adesão voluntária a programa fiscal.

5. Reconhecida a nulidade da sentença, aplica-se o art. 1.013, §3o, IV, do CPC para proferir julgamento do mérito, considerando a causa madura.

6. A Lei Estadual no 10.709/2018 institui exação pecuniária compulsória, instituída em lei e exigida mediante atividade vinculada, com todos os elementos caracterizadores do tributo, nos termos do art. 3o do CTN.

7. A jurisprudência do STF (ADI 5635) firma que a “contrapartida” ao fundo estadual configura elevação do ICMS, não sendo tributo novo, mas redução temporária de benefício fiscal previamente concedido.

8. A exação exige respeito às garantias constitucionais tributárias, especialmente ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, “b” e “c” da CF/88, os quais foram violados pela Lei Estadual no 10.709/2018.

9. A vinculação da receita arrecadada ao FEEF/MT à saúde pública encontra respaldo na exceção prevista no art. 167, IV, da CF/88, sendo, portanto, constitucional.

10. A incidência do encargo apenas sobre operações internas, excluindo operações interestaduais em mesma condição de benefício fiscal, viola os princípios da isonomia tributária e da livre concorrência, insculpidos nos arts. 152 e 155, §2o, VI, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. A cobrança compulsória ao FEEF/MT, instituída pela Lei Estadual no 10.709/2018, possui natureza jurídica de ICMS, conforme entendimento vinculante do STF na ADI 5635.

2. A sentença de primeiro grau que não enfrenta os fundamentos centrais da inicial, especialmente em matéria constitucional tributária controvertida, é nula por ausência de fundamentação adequada.

3. A imposição de encargo tributário apenas sobre operações internas, excluindo operações interestaduais em situação equivalente, configura violação aos princípios da isonomia e da livre concorrência.

4. A vinculação da receita ao financiamento da saúde pública estadual é constitucional, nos termos da exceção prevista no art. 167, IV, da CF/88.

5. É inconstitucional a exigência da exação no mesmo exercício financeiro da publicação da lei, por violar o princípio da anterioridade tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX; 150, III, "b" e "c"; 152; 155, §2o, VI; 167, IV; CPC, arts. 489, §1o, 1.013, §3o, IV e 1.022, I e II; CTN, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5635, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.10.2023, DJe 24.11.2023; TJMT, Apelação Cível no 1011196-34.2018.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote.

(N.U 1029354-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF. OMISSÕES SANADAS. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA NATUREZA JURÍDICA DE ICMS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por FRASSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra acórdão que reconheceu a legalidade da cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, instituído pela Lei Estadual no 10.709/2018, negando provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e mantendo inalterada a sentença de improcedência da ação declaratória.

II. Questões em discussão

2. São apontadas as seguintes omissões: (i) natureza jurídica do FEEF e adequação ao entendimento do STF sobre o tema; (ii) aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal; (iii) observância do princípio da não-cumulatividade; (iv) possibilidade de vinculação da receita arrecadada ao serviço público de saúde; (v) ausência de demonstração do benefício fiscal aderido pela embargante; e (vi) legalidade da base de cálculo estabelecida pela legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado mostrou-se omisso ao não reconhecer a natureza jurídica de ICMS do FEEF, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5635, sendo necessário ajustar o entendimento jurisprudencial para considerar a exação como parte do ICMS devido.

4. Por se tratar de receita tributária de natureza de ICMS, o FEEF deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal. Assim, a sua cobrança durante o exercício de 2018 foi indevida.

5. Ainda, em razão da natureza jurídica de ICMS, aplica-se o princípio da não-cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais do contribuinte que impeça o aproveitamento indevido de créditos, conforme a jurisprudência da Suprema Corte.

6. No tocante à destinação da receita arrecadada pelo FEEF ao serviço público de saúde, verifica-se que tal vinculação possui previsão na Constituição Federal (art. 167, IV), sendo legítima mesmo antes da inclusão expressa da hipótese no Convênio ICMS no 42/2016, promovida apenas em 2023.

7. Quanto à ausência de comprovação do benefício fiscal aderido pela embargante, compete ao contribuinte demonstrar a inexistência de adesão a benefícios ou regimes tributários diferenciados, ônus não cumprido nos autos.

8. Por fim, não há ilegalidade na base de cálculo do FEEF, uma vez que o Convênio ICMS no 42/2016 estabelece apenas um limite mínimo, cabendo ao legislador estadual definir os critérios específicos, respeitando o montante previsto no Convênio.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para: a) Declarar que o FEEF possui natureza jurídica de ICMS; b) Reconhecer a ilegalidade de sua cobrança no exercício de 2018, por violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal; c) Determinar a aplicação do princípio da não-cumulatividade ao FEEF, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais do contribuinte que impeça o aproveitamento indevido de créditos; d) Redistribuir os honorários sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, em razão do acolhimento parcial dos pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF, instituído pela Lei Estadual no 10.709/2018, possui natureza jurídica de ICMS, devendo observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como o princípio da não-cumulatividade. 2. A vinculação da receita arrecadada ao serviço público de saúde é constitucional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; art. 167, IV; Convênio ICMS no 42/2016; Lei Estadual no 10.709/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5635, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18/10/2023.

(N.U 1044443-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

Por fim, no que se refere à alegada violação ao art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, observa-se que o seu exame não se mostra determinante para a solução da controvérsia, uma vez que a inexigibilidade da cobrança já se impõe pelos fundamentos anteriormente reconhecidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e, em juízo de retratação, reformar o acórdão embargado, a fim de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação declaratória, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao recolhimento compulsório ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), no período compreendido entre 01.07.2018 e 03.08.2021.

Invertam-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026